Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL DESMOTIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRATADA. MULTA CONTRATUAL CABÍVEL. VALOR ABUSIVO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar rescindido o contrato de cessão de direito de uso e fruição firmado pelos litigantes, nos termos do instrumento de ID 99268211, com aplicação de multa rescisória no patamar de 15% do valor total pago – R$ 547,50 – e a imediata cessação das cobranças das parcelas no cartão de crédito dos autores. Os autores/recorrentes, em suas razões, alegam que cumpriram integralmente com a obrigação compulsória de pagar as 12 parcelas iniciais para só então poder dar início ao uso do programa, conforme cláusula primeira do contrato; afirmam que não há disponibilidade do serviço desde a assinatura do contrato; que em razão da pandemia houve restrição da capacidade de hospedes nos hotéis e, por isso, não conseguiram usufruir do serviço na tentativa feita em abril de 2020. Sustentam que a rescisão do contrato é motivada por caso fortuito e força maior (pandemia da covid-19 e desemprego dos recorrentes) e requerem, subsidiariamente, a aplicação da multa em percentual de 10% sob o valor comprovadamente pago. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Os documentos juntados pelos recorrentes demonstram a hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, portanto, concedo os benefícios da justiça gratuita (ID 29680470).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Analisando detidamente o contrato firmado entre as partes, verifica-se que não assiste razão aos recorrentes quando afirmam que a utilização dos serviços contratados estava condicionada ao pagamento inicial de 12 parcelas. Com efeito, o contrato, cláusula segunda, é claro ao estipular que o cessionário adquire o direito de uso e fruição exclusivamente das dependências do HOT PARK E PRAIA DO CERRADO, não havendo previsão de qualquer ressalva ou condicionante ao uso dos serviços adquiridos (ID 29248626). Os serviços que somente estariam disponíveis após a quitação de 12 parcelas são aqueles oferecidos por empresa parceira RCI - Resorts Condominiuns International e não impedem o usufruto imediato dos demais serviços adquiridos e discriminados na cláusula primeira (v).
5. Logo, os serviços estavam disponíveis aos recorrentes desde a assinatura do contrato em 09/03/2019 e, uma única tentativa frustrada de hospedagem, não caracteriza indisponibilidade do serviço. Ademais, como bem exposto na r. sentença, desde a assinatura do contrato até a declaração da pandemia mundial causada pelo coronavírus, que impôs medidas restritivas ao deslocamento de pessoas, em março de 2020, os recorrentes tiveram um ano inteiro para usufruir do direito de uso contratado com a recorrida, não havendo de se falar em impossibilidade de usufruir dos serviços em razão da pandemia.
6. Desse modo, utilizando-se os recorrentes de seu direito potestativo de rescindir unilateralmente o contrato, atraem para si a incidência das disposições contratuais referentes à multa contratual expressamente estabelecida em contrato. Contudo, o percentual de 15% do valor pago estipulado em sentença ainda se mostra abusivo, devendo ser reduzido para 10% do valor pago. Assim, a multa devida pela rescisão desmotivada perfaz a quantia de R$ 365,00 (ID 29248627).
7. Por fim, não há previsão contratual, ante a rescisão desmotivada, de restituição das parcelas pagas pelos cessionários no decorrer da vigência do contrato, porquanto, como dito alhures, o serviço esteve disponível aos recorrentes desde a assinatura do contrato e uma única tentativa de marcar hospedagem não caracteriza falha na prestação dos serviços.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir o percentual da multa aplicada para 10% do valor pago, perfazendo a quantia de R$ 365,00. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.